Tribunal: TJES
Processo: 5002317-92.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002317-92.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELITA MARINS SEPULCHRO e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE (ART. 42, CDC). DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM REFORMA APENAS QUANTO À FORMA DE RESTITUIÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela consumidora em face da empresa fornecedora de serviços de crédito.

Narra a autora, em síntese, que recebeu em sua casa a visita de uma pessoa que tirou uma foto sua e posteriormente utilizou a imagem para realizar contratos de portabilidade e de empréstimo em seu nome contra a sua vontade

Em defesa, a instituição financeira arguiu, em síntese, regularidade da contratação, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e inexistência de danos morais e materiais.

Proferida Sentença, o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR
a decisão de ID 68103488;

b) DECLARAR
a inexistência dos débitos referentes aos contrato de empréstimo consignado de nº 1520145759 e nº 1520145760.

c)

CONDENAR
o requerido na obrigação de restituir a autora o valor total de
R$ 2.806,43
, de forma simples, referentes aos descontos realizados nos meses de nov/24 a mar/25, no valor de R$ 1.481,72, concernentes aos empréstimos supramencionados, bem como, a quantia transferida indevidamente, via PIX, no mês de nov/24, no valor de R$ 1.324,71, todas com correção monetária a partir da data de cada efetivo desconto, apurada através do IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.”

Todavia, irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso. A consumidora, pleiteando o arbitramento de danos morais e restituição em dobro, e a Instituição de Crédito, reiterando os argumentos de contestação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por ELITA MARINS SEPULCHRO:

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Após análise do mérito recursal entendo assistir parcial razão à consumidora, tão somente no pedido de restituição do indébito, devendo a sentença ser mantida intocada quanto à inexistência de danos morais.

A princípio, tal qual o juízo de origem, verifico a existência de vício no contrato firmado entre as partes, o qual fora causado por terceira pessoa que, contudo, tinha acesso à plataforma da empresa requerida, sendo correto o entendimento de responsabilidade objetiva pelo dano material causado.

Ainda, registra-se a fragilidade dos sistemas de segurança da instituição financeira recorrida, que permite o uso de fotografias extraídas em outros contextos para realização de contratos virtuais, abrindo margem para fraudes de todos os tipos.

Desta feita, fixado o entendimento de falha na prestação do serviço e descontos indevidos provenientes de empréstimo não contratado voluntariamente pela consumidora, entendo possível a restituição do indébito prevista no art. 42 do CDC com relação aos valores descontados do seu benefício entre novembro de 2024 a dezembro de 2025, já que tais quantias foram extraídas sem sua autorização, se caracterizando como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Todavia, no tocante ao pedido de arbitramento de danos morais, deve a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Justifico que, no tocante aos danos morais, o dano concreto fora de fato praticado por terceira pessoa, com concorrência de culpa da autora que, apesar de idosa, deveria ter agido com prudência no momento dos fatos, situação que minimiza a culpa da instituição de crédito.

Ainda, registro que os descontos foram realizados por curto período, situação que permite o enquadramento dos fatos como mero aborrecimento, ainda mais quando a instituição financeira também fora lesada pela conduta do terceiro golpista.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fins de determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício da consumidora nos meses de novembro de 2024 a março de 2025, mantendo a r.
decisium
incólume quanto às demais questões.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Quanto ao recurso interposto por BANCO AGIBANK S.A:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado no prazo legal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que, no tocante aos argumentos levantados pela recorrente em suas razões recursais, notadamente sobre sua responsabilidade civil e as consequências do ilícito, a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, o bojo dos autos demonstra que a consumidora fora vítima de um golpe e não tinha interesse na relação jurídica.

A alegação autoral é consistente e demonstra uma modalidade de fraude já conhecida pelo Poder Judiciário, o que, somado ao curto período dos descontos, corrobora à alegação da consumidora.

Desta feita, inobstante a conduta dolosa ter sido praticada por terceiro, fato é que o golpista possuía acesso às plataformas da empresa requerida e/ou o sistema de segurança da empresa falhou ao não reconhecer que a imagem informada fora extraída de outro contexto, devendo, assim, o presente caso ser tratado como fortuito interno.

Do mesmo modo, o contrato acostado aos autos pela recorrente não possui a validade que dele se espera, desrespeitando a Lei Federal n. 14.063/20.

Com efeito, todos os elementos constantes dos autos apontam para a ausência de vontade da consumidora em contratar o crédito e pela falha na prestação do serviço/dever de segurança, pelo que a sentença restou correta ao reconhecer a inexistência de débito e condenar à devolução dos valores indevidamente descontados, ponto que, contudo, fora reformado pelo presente acórdão em atenção ao art. 42 do CDC, por entender correta a devolução em dobro e não simples.

Por todas essas razões, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)